Tribunal: TCU
Processo: 017.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a gestão de Tecnologia da Informação (TI) em projetos do órgão, em especial o Programa Conecte SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de acompanhar a gestão de Tecnologia da Informação (TI) em projetos do Ministério da Saúde referentes ao SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deixar de expedir diversas recomendações ao Ministério da Saúde, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315, de 2020; 9.2. determinar a continuidade do presente acompanhamento, a ser conduzido pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, com apoio da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, a fim de verificar se as medidas constantes do plano de ação apresentado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - Datasus estão sendo implementadas e, ainda, se estão sendo efetivas na mitigação dos riscos identificados pela equipe de auditoria 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério da Saúde, ao Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital, ao Conselho Nacional de Saúde e à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados; 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 021.474/2019-2 .